Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706552-84.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA LIMA VITALINO APELADO: DORIVAN DA SILVA BRANDAO D E S P A C H O À apelante, acerca da preliminar de inadmissibilidade recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 50134755. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator